Tribunal: TJSP
Processo: 1000157-43.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Pretensão ao recebimento de indenização por danos materiais e morais – Lesão na coluna que levou à aposentadoria por invalidez -Inexistência de nexo causal - Não demonstração de que a doença verificada decorreu ou agravou-se inequivocamente da atividade profissional - Laudo pericial que comprova a inexistência de nexo de causalidade - Danos materiais e

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Pretensão ao recebimento de indenização por danos materiais e morais – Lesão na coluna que levou à aposentadoria por invalidez -Inexistência de nexo causal - Não demonstração de que a doença verificada decorreu ou agravou-se inequivocamente da atividade profissional - Laudo pericial que comprova a inexistência de nexo de causalidade - Danos materiais e morais não verificados – Sentença de improcedência mantida – Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000157-43.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
FRANCISLEI DE OLIVERA LEITE, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000157-43.2016.8.26.0309 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1000157-43.2016.8.26.0309
Digital
Comarca de origem: Jundiaí Vara da Fazenda Pública
Apelante: FRANCISLEI DE OLIVERA LEITE
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
Voto no 23.415
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Pretensão ao recebimento de indenização por danos
materiais e morais
Lesão na coluna que levou à
aposentadoria por invalidez -Inexistência de nexo causal -
Não demonstração de que a doença verificada decorreu ou
agravou-se inequivocamente da atividade profissional -
Laudo pericial que comprova a inexistência de nexo de
causalidade - Danos materiais e morais não verificados
Sentença de improcedência mantida Apelação desprovida.
Trata-se de Apelação interposta por FRANCISLEI DE OLIVERA LEITE em
face da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, impugnando a r. sentença de fls.
237/240, a qual julgou improcedente a ação.
O ora Apelante FRANCISLEI DE OLIVERA LEITE ajuizou ação em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, na qual alega que, ao tempo em que
laborava, era responsável por entregar merendas em âmbito escolar, tendo
requerido a transferência para atividade compatível com sua limitação física,
mediante apresentação de solicitação médica, porém o pedido não foi deferido.
Afirma que, em decorrência dessa negativa, seu quadro de saúde agravou-se,
ocasionando a sua aposentadoria por invalidez. Defende que sofreu danos
materiais e morais em razão da função que exercia não ter sido alterada. Ao
fim, requer a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos
morais e materiais, uma vez que o valor percebido a título de aposentadoria é
inferior ao auferido quando em atividade. (fls. 01/06).
A Requerida ofereceu contestação (fls. 92/105), a que se seguiu réplica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000157-43.2016.8.26.0309 -Voto no
3
do Autor (fls. 130/132).
Após, sobreveio a r. sentença, a qual julgou improcedente a ação (fls.
237/240).
Insatisfeito, o Autor interpôs Apelação, na qual pugna pela reforma da r.
sentença repisando os argumentos trazidos na inicial, pleiteando,
subsidiariamente, a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para
realização de vistoria no seu local de trabalho (fls. 242/248).
O recurso foi devidamente respondido pela Recorrida (fls. 251/252).
É o relatório.
A Apelação deve ser recebida, porquanto tempestivamente interposta
e sem necessidade de preparo, porém não merece provimento.
É dos autos que o Autor pretende o pagamento de indenização por danos
materiais e morais em razão da omissão da administração em alterar a função
de seu labor, visto que exercia atividade incompatível com sua condição de
saúde.
Julgou-se improcedente a ação.
A r. sentença deve ser mantida.
Inicialmente, deve ser afastada a alegação de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa.
Com efeito, não existe direito à produção de prova específica, cabendo
ao Juiz, conforme seu livre convencimento, determinar sua produção.
Neste sentido entende o C. Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000157-43.2016.8.26.0309 -Voto no
4
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O magistrado,
com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a
produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou
protelatórias para o regular andamento do processo, o que
não
configura,
em
regra,
cerceamento
de
defesa.
Precedentes. 2. Rever a orientação adotada pelo Tribunal a quo,
a fim de acolher-se a tese da recorrente de que a realização de
perícia técnica seria imprescindível para a solução da lide, exige
análise
das
circunstâncias
fático-probatórias
dos
autos,
procedimento defeso em recurso especial nos termos da Súmula
7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp
295.458/RS, Relator Ministro CASTRO MEIRA, 2a Turma,
julgado em 25/06/2013).
Assim, se o MM. Juiz a quo entendeu suficientes as provas constantes
dos autos para formar seu convencimento, não há nulidade no julgamento.
Superada essa questão, passa-se à análise do mérito.
O direito à indenização por dano moral vem assegurado pelo art. 5o,
inciso V, da Constituição Federal. Igualmente, o art. 186 do Código Civil
estabelece ser ato ilícito a violação de direito alheio, causando danos materiais
ou morais, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência. Por sua
vez, verificado o ato ilícito, há o dever de indenização, nos termos do art. 927,
caput, do mesmo Diploma.
No caso da responsabilidade civil do Estado, acrescente-se que o art. 37,
§ 6o, da Constituição Federal prevê que as pessoas jurídicas de direito público e
as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Deste modo, caso o
dano decorra de ação do agente há responsabilidade objetiva, afirmando-se o
dever de indenizar se constatados a conduta do ofensor, o dano do ofendido e o
nexo de causalidade existente a conduta e o dano, sem questionamentos acerca
da culpa ou do dolo.
Frise-se que o artigo 37, §6o, da Constituição Federal, que dispõe sobre
a responsabilidade civil objetiva do Estado, sob a modalidade do risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000157-43.2016.8.26.0309 -Voto no
5
administrativo, refere-se aos danos que seus agentes causarem a terceiros, não
se aplicando ao presente caso.
Necessário, portanto, verificar a conduta, o dano, o nexo de causalidade
entre a atuação ou omissão do Estado e o dano causado, além da culpa ou dolo da
Municipalidade.
De outro lado, o dano moral é conceituado por Antônio Jeová dos Santos
como resultado de uma lesão ligado a interesse da própria pessoa humana,
notadamente seu bem-estar psicofísico:
“Enquanto no dano patrimonial o ofendido experimenta um
prejuízo que é apreciado de forma pecuniária, aparecendo em
seu bolso o menoscabo, o dano moral também acarreta um
prejuízo. Porém, é valorado sob ótica não pecuniária, porque o
dano moral resulta da lesão de um interesse espiritual que está
relacionado com a intangibilidade da pessoa humana.
O que configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar
psicofísico do indivíduo, Se do ato de outra pessoa resultar
alteração
desfavorável,
aquela
dor profunda que causa
modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano
moral.” (SANTOS, Antônio Jeová dos. Dano moral indenizável.
4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 94-95).
O mesmo autor detalha que o dano moral é a consequência da “dor,
angústia, aflição física ou espiritual ou qualquer padecimento infligido à vítima
em razão de algum evento danoso”, revelando-se como ofensa “a qualquer direito
inerente à pessoa, como a vida, a integridade física, a liberdade, a honra, a vida
privada e a vida de relação” (SANTOS, Antônio Jeová dos. Dano moral
indenizável. 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 108).
No presente caso, não há dano indenizável.
A r. sentença recorrida, com base nos documentos e provas (laudo do
IMESC) constantes dos autos, não acolheu a pretensão inicial uma vez que o
autor não logrou êxito na comprovação de que a ré teria agido de forma
irregular, ponderando o d. juízo a quo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000157-43.2016.8.26.0309 -Voto no
6
- Observou a perícia que não há como estabelecer nexo causal entre as
atividades realizadas pelo autor e o dano em sua coluna cervical, uma vez que se
trata de “evolução natural da fratura na coluna cervical ocorrida em
07.07.2001”, ou seja, em data anterior à sua admissão no serviço público
municipal;
- Não existir contraindicação para a atividade realizada, qual seja,
entrega de merendas;
- Não ser a atividade exercida concausa às lesões;
- Não haver nexo causal entre a incapacidade do autor e qualquer
conduta atribuída ao réu.
Muito embora alegue o Autor que conduta arbitrária da Municipalidade
teria lhe causado danos de ordem material e moral, não se vislumbra qualquer
elemento de prova que demonstre que o serviço prestado teria provocado a
lesão em sua coluna ou até mesmo o agravamento de suas moléstias.
Diversamente disso, verifica-se que a Municipalidade, diante do quadro
clínico da servidor, (i) concedeu os afastamentos devidos visando sua
recuperação; (ii) adequou sua função, determinando que realizaria separação de
merenda, uniforme e utensílios, sem elevação e sustentação de peso; (iii)
deferiu seu pedido de aposentadoria por invalidez.
Acrescente-se que, apenas a título de argumentação, caso restasse
provado nexo causal entre o agravamento das lesões do Autor e suas atividades
laborais, parte da culpa poderia lhe ser atribuída, uma vez que, em seu exame
admissional, omitiu o grave acidente sofrido no ano de 2001, do qual decorreu
sequela de trauma raquimedular, tendo sido afastado de seu antigo emprego,
pelo INSS, pelo período de dois anos.
Por fim, sublinhe-se que a r. sentença mostra-se em conformidade com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000157-43.2016.8.26.0309 -Voto no
7
jurisprudência do E. Tribunal de Justiça em casos análogos:
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL
ACIDENTE
DE
TRABALHO
PRETENSÃO
AO
RECEBIMENTO
DE
PENSÃO
MENSAL
VITALÍCIA
IMPOSSIBILIDADE
PRETENSÃO
AO
RECEBIMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS,
MORAIS
E
ESTÉTICOS
-
IMPOSSIBILIDADE
PRETENSÃO
À
RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE
DESCONTADOS
A
TÍTULO
DE
AUXÍLIO
DOENÇA
IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de demonstração do direito
reclamado na lide e, também, do necessário e imprescindível
nexo de causalidade, entre os fatos e o resultado alcançado,
para a caracterização dos danos materiais, morais e estéticos,
passíveis de reconhecimento e reparação. 2. Insuficiência das
provas produzidas nos autos à comprovação do evento, em razão
do exercício das atribuições funcionais. 3. Ônus da parte autora,
quanto à prova do fato constitutivo do direito, nos termos do
disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido. 4. Arbitramento
dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte
vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, §
11, do CPC/15. 5. Ação de procedimento comum, julgada
improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença
recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela
parte autora, desprovido, com observação. (TJSP; Apelação Cível
1001655-44.2016.8.26.0417; Relator (a): FRANCISCO BIANCO;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento
03.11.2020)
INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E
HONORÁRIOS CONTRATUAIS ACIDENTE DO TRABALHO.
SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA RANCHARIA Conjunto
probatório desfavorável à autora Ausência de demonstração cabal
do nexo de causalidade entre a doença da autora e o labor por
ela exercido Pedidos improcedentes Sentença mantida. Recurso não
provido. (TJSP; Apelação 1000530-47.2015.8.26.0491; Relator
(a): PONTE NETO; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento 11.08.2020)
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
Servidora pública municipal aposentada por invalidez, pleiteou a
condenação da Municipalidade de Rosana no pagamento de danos
morais e materiais, alegando que a doença que a incapacitou
totalmente para o trabalho decorreu da negligência da
Administração Municipal
Inocorrência
A servidora
acometida de tenossinovite supraespinhal, foi afastada para
tratamento de saúde, tentada a readaptação para os cargos de vigia
e porteira, sem sucesso, culminado na aposentadoria por invalidez
Correção dos atos praticados pela Administração Municipal, não
havendo falar “in casu”, em responsabilidade objetiva ou subjetiva
Sentença
mantida

Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
1001523-13.2018.8.26.0515;
Relator
(a): ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento 27.07.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000157-43.2016.8.26.0309 -Voto no
8
RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MATERIAIS E MORAIS
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL
AUSÊNCIA DE NEXO
CAUSAL ENTRE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE E A DOENÇA
APRESENTADA (LESÃO DO MANGUITO ROTADOR DO OMBRO
DIREITO)
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
IMPROCEDENTE
SENTENÇA
CONFIRMADA.
(TJSP;
Apelação
0003846-41.2015.8.26.0053; Relator (a): RICARDO FEITOSA;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento
25.11.2019)
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DOENÇA
DE TRABALHO PERDA AUDITIVA Pretensão inicial voltada à
reparação de danos materiais e morais alegadamente suportados
por ex servidor (já falecido), em virtude de suposta lesão auditiva
decorrente de omissão da Autarquia Municipal em fornecer
adequadas instalações de trabalho para os seus servidores -
Descabimento Inexistência de prova efetiva do nexo de
causalidade necessário entre a alegada omissão negligente da
Autarquia Municipal-empregador e o evento danoso Elementos de
informação coligidos aos autos que indicam o envelhecimento como
fator principal da moléstia adquirida pelo ex-servidor Provas
técnicas produzidas sob o crivo do contraditório que, a despeito de
indicarem o “ambiente de trabalho” como uma das possíveis
hipóteses desencadeadoras da moléstia, não o consideraram, de
forma fundamentada, como evento causal exclusivo e direto da
lesão a ele acometida Apreciação da prova pericial em conformidade
com o disposto no art. 371 cc. art. 479, do CPC/2015 - Sentença de
improcedência da demanda mantida - Recurso do autor não provido.
(TJSP; Apelação 0022530-30.2008.8.26.0224; Relator (a): PAULO
BARCELLOS GATTI; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento 04.02.2019)
Assim, não comprovado o nexo causal e o dano alegado, era de rigor a
improcedência da ação, razão pela qual nada há a alterar na r. sentença, que
merece prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por força do disposto no §11, do art. 85, do Código de Processo Civil,
mostra-se devido arbitramento da verba honorária sucumbencial cumulativa
para a fase recursal.
Portanto, majoram-se os honorários sucumbenciais devidos estritamente
para a fase cognitiva recursal em 1% sobre o valor atualizado da causa, sem
prejuízo do montante já arbitrado para a fase cognitiva em primeiro grau,
adstrita a exigibilidade à determinação do artigo 98, § 3o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000157-43.2016.8.26.0309 -Voto no
9
Processo Civil.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à Apelação.
ANA LIARTE
Relatora